Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701017-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA RECORRIDO: NILDA MUNDIM RAMOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA contra decisão desta Presidência, que admitiu o seu recurso especial. Sustenta, em síntese, que a decisão é omissa quanto às demais teses aventadas pela recorrente em seu apelo especial Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Apenas a título de esclarecimento, remeto à embargante ao artigo 1.034, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009